Tribunal: TJBA
Processo: 8027868-25.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8027868-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL EXTRAÍDO DE AÇÃO COLETIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 12.153/2009, ART. 2º, § 1º, I. TEMA 1.029/STJ. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR. 1.O art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 expressamente exclui da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.029/STJ (REsp 1.804.186/SC e REsp 1.804.188/SC), firmou entendimento de que a execução individual de sentença proferida em ação coletiva não se inclui na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente do valor executado. 3. Tratando-se de cumprimento de sentença de acórdão proferido em Mandado de Segurança Coletivo de competência originária do Tribunal de Justiça, a execução deve ser processada perante o juízo comum da Fazenda Pública, não perante o Juizado Especial. 4. A competência funcional é absoluta e pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. 5. Conflito de competência procedente. Competência da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8027868-25.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante a 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e como suscitado a 8ª Vara da Fazenda Pública, ambas de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA para declarar competente a 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .